Tribunal: STF
Processo: ARE 1569529
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. RBS Participações SA interpõe agravo (eDoc 214), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 205) que, fundamentando-se na análise de norma infraconstitucional e na incidência do enunciado n. 283 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 163) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 132):



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ACESSO À CULTURA. MEIA-ENTRADA. COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS. LEIS Nº 10.741/2003 E Nº 12.933/2013. ALCANCE. AUTO-REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO. 



    1. O legislador constituinte derivado, por meio da EC nº 71/2012, que criou o Sistema Nacional de Cultura (art. 216-A), reforçou o objetivo de cooperação entre os entes da Federação e a sociedade na concretização do direito de acesso à cultura ao estabelecer que "O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais". 



    2. No plano de cooperação na execução de políticas culturais a Constituição Federal é precisa e suficiente ao dispor que as políticas públicas voltadas ao lazer e à cultura não são apenas dever do Estado, mas também da sociedade, onde inclui-se a empresa prestadora de serviços de entretenimento. É o que dispõem os arts. 227 e 230 da CF, incluindo no dever de cooperação, o amparo às pessoas idosas, bem como às crianças, aos adolescentes e jovens, a fim de conferir inclusão, dignidade humana e bem-estar à vida, mediante acesso à cultura e ao lazer. 



    3. Nessa perspectiva foram editadas as Leis nºs 10.741/2013 (Estatuto do Idoso) e nº 12.933/2013 (Lei da meia-entrada), que preveem o direito à meia-entrada aos idosos, estudantes, portadores de deficiência e jovens de baixa renda, com idade de 15 a 29 anos, a fim de assegurar a estes o acesso à cultura e ao lazer, mediante ação estatal, da família e da sociedade. 



    4. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal não tenha analisado o tema especificamente em relação às Leis nº 10.741/2003 e nº 12.933/2013, já se posicionou sobre a constitucionalidade de leis estaduais (Ex. - ADI nº 1950/SP, proposta em face da Lei nº 7.844/1992 do Estado de São Paulo) que instituíram a política de meia-entrada em eventos culturais diversos, tendo prevalecido o entendimento de que, sopesados os valores da livre iniciativa, da justiça social e cooperação, é legítima a atuação do Estado sobre o domínio econômico visando garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto, assegurados na Constituição Federal. 



    5. Consequentemente, é legítimo o ônus imposto pelas Leis nº 10.741/2003 e nº 12.933/2013 à empresa de entretenimento, visto que a previsão de meia-entrada instituída nesses diplomas encontra amparo na Constituição Federal. 



    6. Resta esvaziada a pretensão ressarcitória pelo simples fato de inexiste agir ilícito da União a gerar reparação indenizatória, por pura falta de pressuposto exigível para responsabilização estatal. Da mesma forma, a omissão legislativa sobre eventual ressarcimento não procede, porque se resolve na compreensão do STF sobre o tema. 



    7. No plano concreto da fixação do preço das entradas e ingressos para atividades de lazer e cultura, por óbvio que empresas desse mercado já consideram as meias-entradas e gratuidades na fixação dos valores, a fim de dimensionar suas operações comerciais, capacidades econômicas e obtenção de lucros. 



    8. Na auto-regulação do mercado, parte do lucro fica subsumido para essas previsões de gratuidade e meia-entrada nas atividades de lazer e cultura. Até porque, as empresas do ramo estão previamente cientes dos valores de arrecadação, mesmo que aproximado, onde incluem-se as reduções/deduções pelos benefícios de legislação federal, estadual ou municipal. A prova disso são os extratos de borderôs que mostram significativos ingressos gratuitos, com anotação de destinação a "promotores de evento". Ou seja, se por livre iniciativa a empresa de entretenimento confere outras gratuidades a parceiros e co-promotores, não cabe exigir do Estado ressarcimento para aquilo que já está dimensionado pelo funcionamento das regras de mercado e dentro do sistema legal. 



    9. Ao final, quem suporta esses incentivos são os próprios consumidores/usuários desse serviço de lazer e entretenimento, com o pagamento de valores mais elevados nos seus ingressos. Logo, não cabe repassar ao Estado o ressarcimento do alegado prejuízo, visto que não é decorrente da ação estatal ilegal ou ilícita, mas sim de outras políticas de mercado e da própria empresa apelante, seja por parcerias no setor ou incentivos que entende necessário ofertar nos seus serviços.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, caput e XXII, 37, § 6º, 93, IX, 215, 216, 216-A, 225 e 227 da Constituição Federal, defendendo que o Estado transferiu integralmente ao setor privado o ônus do acesso à cultura, o que configuraria intervenção indevida na livre iniciativa e desapropriação sem indenização.



    É o relatório. Decido.



    2. Dou provimento ao agravo, porquanto a matéria impugnada reveste-se de natureza eminentemente de direito e apresenta índole constitucional, como se demonstrará a seguir. No mérito do recurso extraordinário, contudo, reputo correto o acórdão recorrido.



    A matéria em questão diz respeito à responsabilidade pelo custeio do benefício da meia-entrada em eventos culturais, instituído pelas Leis n. 10.741/2003 e n. 12.933/2013, e à pretensão de ressarcimento dos prejuízos alegados por empresa privada.



    O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da política pública, reconhecendo que o dever de assegurar o acesso à cultura é compartilhado entre Estado e sociedade, afastando a existência de ilícito estatal e, por consequência, o direito à indenização.



    Ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que a instituição da meia-entrada, prevista em legislação federal e estadual, constitui política pública legítima, compatível com a ordem constitucional, não gerando direito de ressarcimento ao setor privado, por inexistir ato ilícito estatal. É o que se extrai dos seguintes julgados (RE 1.506.935 AgR, ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 3 de outubro de 2024):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIA ENTRADA. COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS. LEIS Nº 10.741/2003 E Nº 12.933/2013. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A LIVRE INICIATIVA PODERÁ SOFRER RESTRIÇÕES PARA PRESTIGIAR OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 



    1. Discute-se nestes autos se a União deve indenizar produtora cultural, a qual teve de se submeter à política cultural de meia entrada por força de leis federais. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, poderá sofrer restrições legítimas para prestigiar outros direitos fundamentais. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.459.045 AgR, Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19 de dezembro de 2023.)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIA -ENTRADA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário contra decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Estado no livre exercício da livre atividade econômica é legítima e se há alguma afronta à Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A instituição de restrições legítimas à livre iniciativa no exercício de atividade econômica para que outros direitos fundamentais sejam privilegiados é constitucional e está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.543.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14 de agosto de 2025)



    Nesse contexto, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário, ao qual nego provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente